Tribunal: STF
Processo: Rcl 72660
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA Nº 725/RG) E RE 606.003 (TEMA Nº 550/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48 E ADC 66. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas nos REs 958.252 (Tema nº 725/RG) e 606.003 (Tema nº 550/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, e, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e das ADCs 48 e 66, não configurada aderência estrita. 



    2. A parte agravante sustenta desnecessário contrato formal escrito para que se caracterize relação comercial, insistindo na ofensa aos paradigmas. Argui, sucessivamente, incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a causa de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a controvérsia guarda identidade material com a versada na ADC 66, no que analisada a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005; (ii) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iii) se deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho, ante suposta existência de relação comercial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade às teses fixadas nos Temas nº 725/RG e nº 550/RG. 



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido nas ADCs 48 e 66, na ADPF 324 e na ADI 5.625.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    7. A jurisprudência do STF firmou precedentes que reconhecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade de contratos comerciais de prestação de serviços, mas apenas em situações nas quais há expressa previsão legal nesse sentido, circunstância não verificada na hipótese, pelo que deve ser mantida a competência da Justiça especializada para apreciar o feito subjacente. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.